Tribunal: STF
Processo: ARE 1271921
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 1, fl. 269):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSTILAMENTO - REVOGAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONCESSÃO DA ORDEM - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Uma vez demonstrado, através de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem a faça às vezes incorreu em ilegalidade, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, a concessão da segurança é medida de rigor. 



    2. Padece de ilegalidade o ato administrativo, consubstanciado na Portaria n° 58/2017, que revogou a Portaria n° 97/2008, que havia apostilado a impetrante no cargo de Secretária Municipal de Compras e Licitações, porquanto não resguardou, de forma efetiva, o devido processo legal, não tendo havido a instauração do competente processo disciplinar administrativo. 



    3. Recurso voluntário não provido. Sentença mantida, na remessa necessária”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 302), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou a EC 19/1998, bem como a Súmula 473/STF, aduzindo, em suma, que (Vol. 1, fl. 307):



    “[...] trata-se de mandado de segurança onde se discute sobre o cancelamento do apostilamento concedido de forma ilegal à recorrida, sendo que já imperavam em nosso ordenamento jurídico tanto a Emenda Constitucional n° 19/98 quanto as Emendas à Constituição Estadual de Minas Gerais, ns° 49/2001 e 57/2003, onde todas proibiram o instituto do apostilamento aos servidores.



    [...]



    Analisando as especificidades da hipótese à luz dessas premissas, verifica-se que a Portaria n°. 097, de 31/12/2008, fls. 29, que concedeu o apostilamento a recorrida é flagrantemente INCONSTITUCIONAL, pois, considerando, que os parâmetros constitucionais delineados com a promulgação das Emendas n°. 19/1998 à Constituição da República e n° 49/2001 e 57/2003 à Constituição Estadual não autorizam a percepção, pela recorrida, de verba essencialmente dirigida à remuneração do exercício das funções de direção, chefia e assessoramento, e portanto, a decisão objurgada de fls. 46 e Portaria n° 58, de 06 de Fevereiro de 2017, fls. 49, é totalmente legal.



    […]



    Não é só a inconstitucionalidade que está em discussão (mas esta deveria ser a premissa), é o fato de que a recorrida não preencheu o lapso temporal exigido pelo art. 264 da Lei Municipal 72/1993 para a concessão do benefício do apostilamento, pois, conforme veremos a seguir, a recorrida tinha apenas 03 anos e 02 dias de efetivo exercício como servidor público e por isso não poderia ser apostilado, tornando ilegal a concessão do apostilamento, e consequentemente fazendo a recorrida perder o suposto direito liquido e certo alegado na exordial.



    Esta recorrida foi apostilada de forma irregular no dia 31/12/2008 (último dia do mandato do Prefeito Manoel Mourão Bahia - chefe político de um grupo dominador na Política Municipal Medeirense, que também contava com o apoio da assecla da recorrida), por meio da Portaria n° 097/2008, fls. 29, mesmo a recorrida não ter preenchido os requisitos do então art. 264 da Lei Municipal n° 72/1993 (Estatuto do Servidor Público Municipal de Medeiros), até mesmo pela inconstitucionalidade deste artigo.



    [...]



    Quando a atual administração teve conhecimento dos fatos ilegais do apostilamento concedido a recorrida, foram tomadas as providências dentro Devido Processo Legal e tendo como cerne o direito a ampla defesa concedida a recorrida, que concluiu por anular o ato do apostilamento da recorrida, conforme se viu em fls. 46 dos autos, após relatório da comissão, em fls. 43/44”.



    Ao final, requer seja recebido o recurso nos efeitos devolutivo, suspensivo e modificativo. No mérito, seja dado provimento ao apelo para “reformar o Acordão recorrido, invertendo as condenações, por ilegalidade de pagamento de um ato totalmente nulo, que não se convalesce com o tempo, por infração clara a Emenda Constitucional n° 19/98” (Vol. 1, fl. 315). 



    O Tribunal de origem não admitiu o RE, aplicando o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que as razões recursais não indicam “os artigos da Constituição que se reputam ofendidos”. Negou, ainda, o pedido de efeito suspensivo, ao fundamento de que a parte não demonstrou o preenchimento dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 (Vol. 1, fl. 353).



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 1, fl. 365), foram rejeitados (Vol. 1, fl. 373).



    No Agravo (Vol. 2, fl. 9), a parte ora agravante aduz que “estão expressos no recurso os preceitos legais que entende que foram ofendidos (…), tais como: Emenda Constitucional n° 19/98 que alterou o art. 19 da ADCT, Emendas à Constituição Estadual de Minas Gerais, ns° 49/2001 e 57/2003, Súmula 473 deste E. STF”. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou a devolução dos autos à origem para observância do Tema 138 da repercussão geral - Anulação de ato administrativo pela Administração, com reflexo em interesses individuais, sem a instauração de procedimento administrativo (Vol. 3).



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 5, fl. 46):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRINRECURSO VOLUNTÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - APOSTILAMENTO - REVOGAÇÃO - DEVIDO PROCESSO LEGAL - INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - INOBSERVÂNCIA - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - STF (TEMA N° 138) - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Uma vez demonstrado, através de prova pré-constituída, que o ato praticado por autoridade pública ou por quem a faça às vezes incorreu em ilegalidade, violando direito individual ou coletivo não amparado por outras ações constitucionais, a concessão da segurança é medida de rigor.



    2. Padece de ilegalidade o ato administrativo, consubstanciado na Portaria n° 5812017, que revogou a Portaria n° 9712008, que havia apostilado a impetrante no cargo de Secretária Municipal de Compras e Licitações, porquanto não resguardou, de forma efetiva, o devido processo legal, não tendo havido a instauração do competente processo disciplinar administrativo.



    3. De acordo com o posicionamento do STF, em julgamento com repercussão geral reconhecida (Tema n° 138), "Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo".



    4. Implicando prejuízo ao direito da parte a anulação do ato administrativo, não é o caso de se proceder, na hipótese, ao juízo de retratação.



    5. Acórdão confirmado, em juízo de retratação”.



    Ato contínuo, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 138 da repercussão geral. Quanto às demais questões, remeteu os autos ao STF (Vol. 5, fl. 56).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 1, fl. 305):



    “O caso em tela versa sobre ato anulatório da Administração Pública Municipal de cancelar e anular o apostilamento de servidor que foi estabilizado anos após a Emenda Constitucional n° 19/98, que surgiu para proibir o apostilamento de servidor. 



    Nota-se que a questão possui relevância econômica, social e jurídica e tem potencialidade a atingir um significativo número de pessoas na medida em que vários atos, até mesmo perante o Município de Medeiros, e em outros entes federados, foi revogado tendo em vista que a concessão de alguns apostilamentos foram concedidos ao arrepio da Lei, pois, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional n° 19/98 (que revogou tacitamente o art. 264 da Lei Municipal n° 72/1993), o então Prefeito Municipal de Medeiros, no final do ano de 2008, concedeu a seus asseclas o apostilamento, concedendo vantagens indevida e ilegais, muito além do que realmente os servidores tinham direitos, pois, tais direitos eram essencialmente dirigidos à remuneração do exercício efetivo das funções de direção, chefia e assessoramento, e que não perpetuavam fora deste contexto. 



    Como é o caso de alguns processos que estão em fase recursal, sendo que alguns já foram decididos, como é o caso a seguir exposto: 



    (…)



    O ato do apostilamento desta recorrida já era ilegal desde sua criação, sendo que já existia em eficácia a proibição do apostilamento, nos termos da Emenda Constitucional n° 19/98, conforme já decidido em outros julgados, especialmente perante o Órgão Especial do E. TJMG, vejamos: 



    (…)



    Assim, portanto, está preenchido o requisito da repercussão geral, nos termos do artigo 1035 do CPC.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, ainda assim o apelo não comportaria provimento. Isso porque, no que se refere especificamente à alegação do recorrente no sentido de que foi observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa no ato da Administração Pública que revogou o apostilamento da parte ora recorrida, o Tribunal de origem assentou que (Vol. 1, fl. 276):



    “Partindo-se de tais premissas, não se pode reconhecer que tenha havido o respeito ao devido processo legal, na medida em que o processo administrativo não foi instaurado, valendo-se a municipalidade, somente, do procedimento preparatório de sindicância, não socorrendo o impetrado o fato de a servidora ter sido notificada nessa circunstância (fls. 31/32)”.



    Conclusão diversa da exarada na origem, no sentido de que foi observado o devido processo legal, demandaria análise do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente